Tribunal: TJMT
Processo: 1037466-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037466-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.983.651-20 (RECORRENTE), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1037466-90.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DARCI PEREIRA D SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator Designado:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente discute nos autos a fatura referente ao mês de
outubro/2021
, n
o valor de

R$
2.271,91.

Afirma que se trata de valor bem acima da média de consumo, não estando condizente com o real consumo do mês correspondente.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura plurimensal foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frisa-se, que não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medidor ou que este tenha sido trocado quando das queixas apresentadas, o que presume por verdadeira a versão dada pelo consumidor.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente a dívida questionada e determinou a revisão da fatura.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, buscando o judiciário para não ter sua energia cortada. Tratando-se de residência simples e idoso de 82 anos morador de zona rural.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022